Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737387-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. S. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: TAYRINNE FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 140064354 do processo n. 0713738-61.2022.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por A. S. C. F., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie a internação da parte autora para realização de internação hospitalar de urgência para tratamento de infecção grave, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 40955339), a agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada na origem. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada imporia tutela provisória de difícil reversão, o que recomendaria seu indeferimento, sob pena de grave prejuízo à ré, ora agravante. Diz que a agravada não teria condições de ressarcir a parte ré em caso de eventual reversão da tutela concedida pela r. decisão recorrida. Assenta que a parte autora aderiu ao contrato em 31/5/2022, com início de vigência em 16/6/2022, logo, a beneficiária encontra-se em prazo para cumprimento de carência contratual para internação em UTI e a realização de procedimentos cirúrgicos até 13/12/2022 (180 dias). Consigna que o contrato firmado entre as partes se encontraria no período de carência, o que legitimaria a recusa de custeio integral dos procedimentos médicos indicados à autora, ora recorrida. Argumenta que “não houve negativa de internação em leito de UCE (Unidade de Cuidados Especiais, ora solicitado, o que houve foi a autorização das 12 (doze) primeiras horas para acompanhamento da paciente conforme determinação legal, quando se tratar de carência contratual”. Ressalta que a tutela concedida na origem resultaria em grave risco ao equilíbrio econômico-financeiro do grupo segurado. Conclui que teria atuado com respaldo contratual e legal, tendo em vista a inexistência de obrigação de custeio de internações e terapias ao beneficiário do contrato de assistência à saúde durante o período de carência. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial. Preparo recolhido (ID 40955344). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Na hipótese, é constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, possui 6 (seis) meses de idade e, a princípio, foi acometida por um quadro inicial de tosse, coriza hialina e fezes amolecidas, que evoluiu para febre de até 39,8°C (trinta e nove inteiros e oito décimos graus celsius), sendo, ao final, diagnosticada com infecção no trato urinário, com indicação de internação em caráter de urgência. O relatório médico de ID origem 140062529 informa que a aludida abordagem terapêutica foi prescrita em razão da gravidade da situação clínica apresentada pela paciente, considerando a sua idade, a necessidade de tratamento venoso e o risco de sepse de foco urinário. Tais fatos denotam a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão agravada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora